Tribunal: TJMT
Processo: 1009433-96.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009433-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (AGRAVADO), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), GUAIAPO ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 00.963.257/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR FERREIRA - CPF: 502.177.716-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA - INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO COMEÇA APÓS O PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – ARTIGOS 523 E 525, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA

– RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Desse modo, é tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada antes de findar o prazo de 15 (quinze) dias úteis após o fim do período para pagamento voluntário.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1009433-96.2021.8.11.0000

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.º 0002083-50.2012.8.11.0012 (código 80068), rejeitou a
Impugnação
ofertada pela instituição bancária tendo em vista a intempestividade da peça processual.

Em suas razões, o Agravante alega que a Gestora Judicial certificou equivocadamente a intempestividade, pois não observou que o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da impugnação inicia-se após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário da obrigação, conforme dispõem os artigos 523 e 525 do CPC.

Pondera que
“o depósito a título de garantia do juízo não altera o termo inicial da impugnação ao cumprimento de sentença, visto que aquela não é pré-requisito para impugnar”
, concluindo que apresentou a impugnação dentro do prazo legal.

Firme nesses argumentos, requesta pelo provimento do recurso visando a reforma da decisão objurgada para que seja reconhecida a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 89434494).

Intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme Certidão de ID. 93424474.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
propôs
Ação Monitória
em face de
GUAIAPO ELETRODOMÉSTICOS LTDA. — VIDEO SOM
,
PAULO CESAR FERREIRA
e
CÉLIA REGINA TRAVAGINI
pugnando pelo recebimento de R$ 139.130,84 (cento e trinta e nove mil, cento e trinta reais e oitenta e quatro centavos), oriundo do inadimplemento do Contrato de Empréstimo firmado entre as partes e, também, o saldo devedor da conta bancária que mantinham.

Em 05/09/2019 os Embargos Monitórios opostos por
CÉLIA REGINA TRAVAGINI
foram julgados procedentes para extinguir parcialmente o processo, sem resolução do mérito, excluindo-se a embargante do polo passivo da ação monitória, em razão do reconhecimento da sua ilegitimidade, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Pelo princípio da sucumbência, o Juiz
a quo
condenou o Embargado (HSBC) ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (valor atribuído à causa pelo Banco), nos termos do art. 82, § 2.°, c/c art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC, devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da data intimação para o cumprimento voluntariamente da sentença (ID. 37730533 – Pág. 237 a 242 – ação de origem).

Em 22/11/2019
Cemi Alves de Jesus, advogado da Embargante

Célia Regina Travagini,
apresentou petição requerendo o Cumprimento de Sentença em relação aos honorários advocatícios.

O causídico apresentou o cálculo discriminado e requereu a intimação do
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
para que efetue o pagamento de R$ 52.866,38 (cinquenta e dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos) (ID. 37730533 – Pág. 249 até 252 - ação de origem).

Em 12/12/2019 o Juiz
a quo
ordenou a intimação do Banco Executado para o pagamento voluntário daquela quantia, no prazo de 15 dias, sob pena de serem acrescidas as penalidades do art. 523, § 1.º do CPC, ou seja, multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento).

Consignou que, após o decurso deste prazo, inicia-se o prazo para a parte executada apresentar impugnação (ID. 37730533 – Pág. 257 e 258 – ação de origem).

Em 10/02/2020 a instituição bancária informou ter efetuado o depósito de R$ 55.333,37 (cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos) para garantir o Juízo (ID. 37730533 – Pág. 262 até 265 - ação de origem) e, em
04/03/2020 ofereceu

Impugnação ao Cumprimento de Sentença
ao argumento de que a quantia devida ao Exequente é R$ 14.634,46 (quatorze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos). Pugnou, assim, para que seja reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 40.698,91 (quarenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e um centavo) (ID. 37730533 – Pág. 272 até 490).

O Exequente compareceu aos autos para manifestar concordância ao depósito realizado pela instituição bancária no valor de R$ 55.333,37 (cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos) e, depois de afirmar que não foram opostos, no prazo legal, qualquer recurso ou impugnação ao cumprimento de sentença, requereu o levantamento da quantia por meio de Alvará com a consequente extinção do feito (ID. 37730533 – Pág. 285 a 286).

Em 26/08/2020, o Exequente apresentou manifestação à Impugnação ao Cumprimento de Sentença arguindo, de início, a intempestividade da peça processual. No mérito, rechaçou o cálculo formulado pela Executada (ID. 37730534 – Pag. 5 até 15).

Em certidão lançada no ID. 43214910 (ação de origem), a Secretaria da 2.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda certificou que a peça impugnatória é intempestiva.

O Exequente, em petição lançada no ID. 43348977, reiterou o pedido de levantamento do valor da condenação.

Ato contínuo, sobreveio decisão em que o Juiz singular rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo
Hsbc Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
, ante a sua intempestividade (ID. 47110302).

Inconformado, o Banco Executado opôs Embargos de Declaração (ID. 48257515) alegando que o despacho que recebeu o cumprimento de sentença e intimou a instituição financeira para realizar o pagamento foi disponibilizado em 20/12/2019.

Assim, sem olvidar o recesso forense, a peça impugnatória é tempestiva, pois os primeiros 15 dias (pagamento voluntários) começou em 21/01/2020 e findou-se em 10/02/2020 (segunda feira ) e, em 11/02/2020 (terça feira) começou o prazo para apresentar impugnação.

Os Aclaratórios foram rejeitados, o que deu azo à interposição deste agravo de instrumento.

De proêmio, cinge ressaltar que a discussão recursal circunscreve-se na (in)tempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pelo Banco Agravante.

Sobre essa questão, o art. 523,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que em sendo apresentado pedido para Cumprimento de Sentença, o Executado deve ser intimado para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas, se houver.

Na hipótese de a parte Executada não adimplir o débito de modo voluntário, dentro daquele prazo que lhe foi concedido, à luz que do dispõe o § 1.º do mesmo dispositivo processual, lhe serão geradas consequências desfavoráveis (multa e honorários de 10%).

Além disso, consoante estabelece o art. 525,
caput
, do CPC é iniciado, de forma automática, sem a necessidade de nova intimação do Executado, o prazo de 15 dias para a parte apresentar Impugnação.

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Acerca do tema, colaciono jurisprudências deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – TEMPESTIVIDADE – TERMO INICIAL DE CONTAGEM – TÉRMINO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do caput, do art. 525 do CPC, o prazo para que o executado apresente impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se imediatamente após o término do prazo de cumprimento espontâneo da sentença, de modo que, tendo sido a impugnação protocolada antes do termo final do aludido prazo, resta evidente sua tempestividade.
(TJMT. Agravo de Instrumento 10124161020178110000. Relatora Serly Marcondes Alves. Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/01/2018. Publicado em 30/01/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO CONHECIDA PELO JUÍZO DO FEITO - INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – CONTAGEM DE PRAZO EQUIVOCADA - PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO COMEÇA APÓS O PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – ARTIGOS 523 E 525, AMBOS DO CPC – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Desse modo, é tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada antes de findar o prazo de 15 (quinze) dias úteis após o fim do período para pagamento voluntário. Tendo o agravado protocolada sua impugnação sobre os cálculos aportados aos autos, no tempo legal, e deixando de ser analisada pelo juízo, configura-se cerceamento de defesa. Configurado o cerceamento de defesa, a decisão deve ser desconstituída para possibilitar que a parte agravante tenha sua impugnação analisada pelo Juiz do feito.
(TJMT. Agravo de Instrumento 10192927320208110000. Relatora Nilza Maria Possas de Carvalho. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 10/11/2020. Publicado em 13/11/2020).

Das provas coligidas aos autos, extrai-se que a decisão que determinou o pagamento do débito no prazo de 15 dias (ID. 37730533 Pág. 257 e 258) foi disponibilizada no DJE 10643 em 19/12/2019 e publicada em 20/12/2019.

De acordo com o art. 219 do CPC, a contagem do prazo processual ocorre somente nos dias úteis.

Ademais, à luz do art. 220 do mesmo
Codex,
suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, em virtude do recesso forense.

Importante consignar, ainda, que nos dias 24 e 25 de fevereiro do ano de 2020 houve a suspensão do expediente forense em virtude das festividades de Carnaval, consoante Portaria n.º 1555-PRES de 04 de dezembro de 2019.

Diante desse cenário, constata-se que o período concedido ao Banco HSBC para o pagamento voluntário da dívida executada perdurou de 21/01/2020 até 10/02/2020.

Via de consequência, ressai que o prazo para apresentação da peça impugnatória iniciou em 11/02/2020 e terminou em 04/03/2020.

Da análise da petição anexada no ID. 37730533 – Pág. 272 até 283 da ação de origem, constata-se que o Recorrente apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença em 04/03/2020, portanto, no prazo legal.

Observa-se, pois, que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Agravante é tempestiva, haja vista ter sido protocolizada no último dia do prazo processual (04/03/2020).

Sem maiores digressões, sendo tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Agravante, deve o juiz singular conhecer e analisar os pedidos nela formulados.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao recurso
, anulo a decisão recorrida e determino o retorno do feito ao Juízo de origem, afim de que seja devidamente analisada a impugnação apresentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021